Tribunal: TJDFT
Processo: 0020992-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020992-51.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: SOLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADO. RISCO DA ATIVIDADE. CULPA DA CONSTRUTORA. MORA CARACTERIZADA. RESP 1614721/DF (TEMA 971). INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. ADQUIRENTE. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. CONSTRUTORA. PREVISÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. 1. Não se caracteriza como motivo de força maior ou caso fortuito o remanejamento da rede da concessionária CEB, na medida em que tais entraves administrativos se constituem como evento inerente ao ramo de atividade exercida pela empresa de construção civil, além de já restar previsto prazo de tolerância para referida ocorrência. 2. Ultrapassados os prazos contratuais de que dispunha para efetiva entrega do imóvel, sem que tenha sido apresentado evento verdadeiramente excludente de responsabilidade, incorre a construtora em mora, fato que autoriza o adquirente a pleitear a multa contratual avençada. 3. Nos termos do art. 424, do Código Civil, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. 3.1. No caso dos autos, a cláusula do contrato que prevê dilação ou prorrogação indefinida de prazo, frente as ocorrências ali descritas, as quais, como visto, inerentes ao ramo da construção civil, e, ressalte-se, para além dos 180 (cento e oitenta) dias úteis já previstos, sem, contudo, fixar um termo para efetiva entrega do empreendimento, é nula por estipular renúncia antecipada do aderente, no caso a cláusula penal de indenização reparatória. 4. Não se aplica a tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos no Recurso Especial no 1614721/DF (Tema 971) nos casos em que há previsão contratual de cláusula penal para inadimplemento da vendedora. 4.1. Desta forma, distinguindo-se o caso da previsão estabelecida no referido recurso repetitivo, é incabível a “inversão” da multa moratória prevista em caso de atraso no pagamento por parte do adquirente, porque já existe cláusula penal estipulada para a vendedora. 5. Havendo atraso da construtora na entrega de imóvel negociado, o termo final para a penalidade contratual devida é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, ou seja, data da entrega das chaves, e não da data de expedição do habite-se. 6. Recursos conhecidos, apelação da parte ré desprovida e apelação adesiva da parte autora parcialmente provida. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017